Tribunal: TJES
Processo: 5004610-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004610-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: AYLTON MATTEDI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO AFASTADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLOR I. CORREÇÃO PELO IPC/INPC. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Em virtude do julgamento em definitivo pelo STJ dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF,
não há que se falar em suspensão dos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários.

II
–
O índice de correção monetária a ser aplicad
o
nas condenações de expurgos inflacionários é o IPC/INPC. Precedentes do STJ.

III
–
Os juros moratórios, que incidem desde a citação na Ação Civil Pública, são representados pela Taxa Selic, cuja incidência não permite cumulação com correção monetária, por representar ambas as rubricas.

IV –

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
004610-24
.2023
.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGVD
O
:
AYLTON MATTEDI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que
indeferiu a suspensão
da ação matriz
e determinou a utilização dos índices da caderneta de poupança acrescido de juros de 0,5% ao mês até 10/01/2013 e 1% ao mês após 11/01/2013,
na ação de
liquidação de
origem.

Em suas razões,
o Agravante sustenta,
em apertada síntese, que o REsp 1.319.232/DF não transitou em julgado,
justificando a suspensão,
assim como, que a liquidação deve respeitar os índices definidos no REsp 1.948.316/SP.

Pois bem.

Como bem salientado pelo juízo a quo, houve o
julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo STJ,
de modo que não há que se falar em suspensão.
Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1- [...] 4-
Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado
. 5- [...] (STJ - REsp: 1948316 SP 2021/0213582-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - SUSPENSÃO - NÃO CABIMENTO - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. -
A liminar concedida para suspender as liquidações e cumprimentos de sentença decorrentes do Resp nº 1.319.232/DF perdeu seu efeito com o julgamento dos Embargos de Divergência naqueles autos, não se podendo mais falar em suspensão.
É facultado ao credor acionar um, alguns ou todos os devedores em execução, sendo incabível o chamamento ao processo da União e do BACEN. Não subsumindo á lide as hipóteses do artigo 109 da CF/1988, incumbe a Justiça Estadual processar e julgar ações de liquidação e cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ - Para correção monetária nos casos em que a Cédula Rural se vincula ao julgamento dos expurgos inflacionários, aplica-se a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do tribunal em que corre a pretensão executiva. São devidos os juros de mora a partir da citação em ação civil pública, nos termos daquela condenação. VII- A ausência de sucumbência da parte quanto ao pedido, impede seu apreço ante a falta de interesse recursal. (TJ-MG - AI: 22149266220228130000, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/01/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

Em evolução, também não vislumbro como acolher a pretensão recursal de utilização da tabela de índices de correção da justiça federal, eis que o feito tramita na justiça estadual já que compõe o polo passivo apenas sociedade de economia mista,
in casu
, a agravante.

Desta forma, deverá ser aplicada a Tabela da Corregedoria Geral de Justiça do tribunal em que corre a pretensão executiva, no caso, este E. TJES.

Em caso similar já se posicionou este Sodalício:

[...] 5. -
Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado como índice de correção monetária o IPC nos Planos Econômicos
Verão (15/01/1989 - 42,72%),
Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%)
, e Collor II (31/1/1991 - 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 6. -
Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação
. 7. - A Corte Especial do C. STJ quando do julgamento dos REsp nº 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j DJe 02/09/2010 e REsp nº 1111118/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe 02/09/2010, apreciados sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que atualmente a
taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 8. [...] (TJ-ES - APL: 00032871320078080006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019)

E no mesmo caminhar os tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO IPC. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp 1.147.595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe de 06/05/2011). 2. "
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais
, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015). 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 591635 DF 2014/0214142-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. INPC. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios pressupõe a existência de um dos vícios contidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão e contradição atinente a forma de atualização do indébito. 3.
Na repetição do indébito devem incidir correção monetária desde a data do efetivo desembolso, pelo INPC, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
4. Descabida a pretensão de manifestação expressa acerca dos dispositivos citados pela Recorrente, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a de órgão consultivo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJ-GO - AC: 01543536120098090129 PONTALINA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - REAJUSTE MONETÁRIO DA REMUNERAÇÃO TOTAL PARA CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Conforme precedentes do STJ e estipulado na cédula rural pignoratícia, para apuração do saldo devedor, deve-se atualizar o débito de acordo com o índice de correção monetária (IPC ou BTN) para os respectivos meses
, sem a incidência dos juros remuneratórios previstos na remuneração total da caderneta de poupança -
Os juros de mora incidem desde a citação da instituição financeira para a ação coletiva -
Decisão homologatória do laudo pericial reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000181162629004 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Neste panorama, deverão incidir no caso sob exame correção monetária pelo IPC/INPC desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação, momento a partir do qual, por incorrer também em juros de mora, será aplicada exclusivamente a Taxa Selic.

Nesse sentido: (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024219001625, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022
) e;
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 024070184502, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021
).

Ante o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a correção monetária até a citação se dê pelo IPC/INPC e, após tal marco, incida exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba ambas as rubricas (juros e correção).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.